Tribunal: STF
Processo: RE 1269564
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. TEMA 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, QUE IMPÔS MULTA EM DESFAVOR DE EX-PREFEITO, POR IRREGULARIDADE EM CONVÊNIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE NÃO EXORBITOU DA COMPETÊNCIA OUTORGADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO PELO STF DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 848826/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL QUE SE LIMITA ÀS DEMANDAS EM RELAÇÃO À INELEGIBILIDADE DE PREFEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME” (e-doc. 3).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 31, os incs. I e II e o § 3º do art. 71 e o art. 75 da Constituição da República e argumenta que “trata o feito de execução, lastreada em decisão do Tribunal de Contas (parecer opinativo), cujas contas foram posteriormente aprovadas pela Câmara de Vereadores” (fl. 19, e-doc. 5).
    Assinala que “defendeu a tese de inexigibilidade do título, com amparo no decidido no RE 848.826 DF, este no sentido de que a competência para julgamento das contas de governo e de gestão de prefeito é exclusiva da Câmara de Vereadores, auxiliada pelo Tribunal de Contas, cuja atribuição é restrita a emitir parecer prévio opinativo. A tese defendida foi rechaçada pelo Juízo de Origem e pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe, ao fundamento de que a competência da Câmara de Vereadores para apreciação de contas de Prefeito estaria restrita as hipóteses de inelegibilidade” (fl. 19, e-doc. 3).
    Sustenta que “a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Sergipe contrariou a Jurisprudência dessa Suprema Corte, por não restar dúvidas de que as decisões dos Tribunais de Contas relativas as apreciações de contas de prefeitos, tanto de governo quanto de gestão, revestem-se de caráter de parecer opinativo, haja vista que a competência para julgamento é exclusiva da Câmara de Vereadores e, no caso concreto, como houve aprovação das contas, do período auditado, pela Câmara Municipal de Canhoba, como se pode extrair da ata juntada em 07.06.2017, no processo de número 201160100036, necessário se faz o provimento do recurso para determinar a extinção da execução, por inexigibilidade do título” (fl. 32, e-doc. 3).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “No caso sub judice, apesar da parte agravante informar que deve ser observado o que foi definido no julgamento do Recurso Extraordinário 848.826/DF, com repercussão geral, tema 835, abaixo indicado, entendo que não merece prosperar: (…). 
    É que o item IV da ementa do julgado acima mencionado, restringe o raio de incidência do entendimento do STF, de modo que a competência constitucional firmada para a apreciação de contas do prefeito pela Câmara de Vereadores dá-se APENAS ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010 (...)’, vejamos: (…).
    Desta forma, resta incontroverso que o julgado no RE n. 848.826/DF, somente se aplica aos casos em que se discute a inelegibilidade de prefeito, não desbordando para outros campos, a exemplo da improbidade, matéria criminal, etc. 
    Assim, considerando que não se trata de julgamento sobre inelegibilidade, mas sim de atribuição típica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, sob pena de se esvaziar o próprio propósito da Corte de Contas e afrontar a Constituição Federal, art. 71, II, § 3º” (fls. 5-7, e-doc. 3). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 848.826, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 835 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Confira-se a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 848.826, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.8.2017). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas. Caráter opinativo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”. 2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE, Relator p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou-se a tese de que “[p]ara os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 988.482- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de intimação para prestação de novas informações, após aditamento da inicial. Nulidade. Inexistência. 3. Contas de prefeito. Competência para julgamento. 4. Cabe ao Tribunal de Contas a elaboração de parecer prévio das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgá-las fica a cargo do Poder Legislativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 23.182-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.4.2018). 
    O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial. 
    4. Confira-se, no mesmo sentido, a decisão proferida no ARE n. 1.176.601, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.2.2019.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora